Tribunal: TJMT
Processo: 1052084-54.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052084-54.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[APARECIDO DONIZETI GIROTO - CPF: 015.141.468-86 (APELADO), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), DULCE APARECIDA ROCHA GIROTO - CPF: 021.153.568-02 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), APARECIDO DONIZETI GIROTO - CPF: 015.141.468-86 (APELANTE), DULCE APARECIDA ROCHA GIROTO - CPF: 021.153.568-02 (APELANTE), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, I, CPC. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que proveu Apelação do Estado de Mato Grosso, afastando a prescrição da pretensão punitiva em Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos iniciados antes de sua publicação, mas não finalizados até então, especialmente quanto à prescrição; e (ii) a fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

Aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 para regular os prazos prescricionais de infrações administrativas ambientais, inclusive para fatos ocorridos antes de sua vigência, desde que não finalizados os processos administrativos até 01/11/2013.

4.

Ocorrência da prescrição quinquenal no caso concreto, nos termos do art. 19, caput, c/c art. 20, I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

5.

Necessidade de fixação dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 3º, I, do CPC, e não por apreciação equitativa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo Interno provido. Recurso de Apelação desprovido. Sentença de procedência da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental mantida, para declarar a prescrição da pretensão punitiva. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

“1. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 aplica-se para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ambientais, inclusive para apurar fatos ocorridos antes de sua vigência, desde que os processos administrativos não tenham sido finalizados até 01/11/2013.

2.

Configurada a prescrição quinquenal da pretensão punitiva, nos termos do art. 19, caput, c/c art. 20, I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

3.

Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o art. 85, § 3º, I, do CPC, quando não se tratar de causa em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo. ”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, art. 85, § 3º, I.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Aparecido Donizete Giroto e Dulce Aparecida Rocha Giroto
, de decisão monocrática que proveu o recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no Processo n. 1052084-54.2020.8.11.0041 e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

Alegam que restou evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, regulada pelo Decreto Estadual n. 1986/2013 e pelo Decreto Federal n. 20910/1932, porquanto o Auto de Infração foi lavrado em 27/11/2009 e a Decisão Administrativa n. 1968/SPA/SEMA/2017, que finalizou o processo, foi proferida somente em 07/12/2017.

Esclarecem que esta c. Câmara tem o entendimento quanto à aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos que se iniciaram antes da publicação do Decreto, mas não finalizados quando da entrada em vigor da norma. Assim, também, citam julgados de decisões da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Argumentam que por não haver decisões dominantes não seria possível aplicar a Súmula n. 568 do STJ para justificar o julgamento monocrático, o que impõe a nulidade da decisão com a subsunção do feito a julgamento pelo respectivo Colegiado.

Reforçam quanto à aplicabilidade do Decreto n. 1986/2013 para que seja mantida a r. sentença que declarou a prescrição, máxime diante do lapso temporal entre a lavratura do Auto de Infração e o seu julgamento.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou que os autos sejam remetidos à Turma julgadora, para acolher a preliminar de nulidade da decisão por não se amoldar a qualquer das hipóteses dos arts. 932 e 1.011, do CPC. Subsidiariamente, postula pela reforma da decisão monocrática para manter a r. sentença que reconheceu a prescrição e que os honorários advocatícios sejam fixados com base no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Contrarrazões (id. 149589164). Aduz não haver nulidade da decisão monocrática ou afronta aos artigos 932 e 1.011, do CPC, ou mesmo à Súmula 568 do STJ. Quanto ao mérito, sustenta que não pode ser aplicado o Decreto Estadual n. 1986/2013, porquanto o auto de infração foi lavrado anteriormente, em 2009, de maneira que devem ser aplicadas as regras do Decreto 20.910/1932.

Requer o desprovimento do recurso.

Diante do protocolo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1003048-64.2023.8.11.0000, o feito teve o trâmite sobrestado até o julgamento final do incidente. (id. 160615657)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Aparecido Donizete Giroto e Dulce Aparecida Rocha Giroto,
de decisão monocrática que proveu o recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental (Processo n. 1052084-54.2020.8.11.0041).

Consta que os agravantes, Aparecido Donizete Giroto e Dulce Aparecida Rocha Giroto, ajuizaram Ação Anulatória de Auto de Infração em face do Estado de Mato Grosso, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, em relação à infração ambiental consubstanciada no Auto de Infração n. 121.494/2009, dentre outras matérias que levariam a inexigibilidade da multa imposta.

A r. sentença foi de procedência da ação ao reconhecer a prescrição, sob o fundamento de que o auto de infração foi lavrado em 27/11/2009 e a decisão administrativa homologatória ter sido proferida em 07/12/2017.

Interposta apelação por ambas as partes, o recurso do Estado de Mato Grosso foi provido. Na hipótese, a decisão ora agravada entendeu não ser aplicável o Decreto Estadual n. 1.986/2013, por ter entrado em vigor após a lavratura do auto de infração, nem mesmo o disposto na Lei n. 9.873/1999 e o Decreto Federal n. 6.514/2008, por disporem sobre processos administrativos no âmbito federal. Entendeu, no entanto, que ao caso devem ser aplicadas as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõe que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 anos. Nesse sentido, consignou-se:

Ab initio,
cumpre salientar que, pelo Princípio do tempus regit actum, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 121.494 foi lavrado em
27/11/2009
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Ademais, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Ao demais, a prescrição, como sabido, é direito material e, portanto, o Decreto n. 1.986/2013 não se aplica ao caso.

Da mesma forma, em razão de a parte Requerida, ora Apelados, questionar, nesta ação, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– LEI FEDERAL Nº 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Com relação à prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

2. (...). (N.U 1017774-82.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2021, publicado no DJE 25/10/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2006
, que o Auto de Infração n. 121.494 foi lavrado em
27/11/2009
(id. 131396331, pág. 03), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 902.347 ocorreu no ano de
2009
(id. 131396331, pág. 01).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo,
no mesmo ano da lavratura do Auto de Infração
, é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora não tenha havido a prolação da Decisão Administrativa n. 1968/SPA/SEMA/2017 em 07/12/2017, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (
2006
) e a instauração do procedimento para sua apuração (
2009
), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem. Não se olvida que as disposições relativas à prescrição disciplinadas pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, devendo estes entes observar o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo norma específica editada por tais entes públicos.

Ocorre que o legislador estadual promoveu a edição do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança da multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o qual passou a vigorar em 1/11/2013.

E, no que concerne à prescrição e seus prazos, dispõe nos artigos 19 e 20,
in verbis
:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

Assim posto, a questão em discussão está em verificar se aplicável o Decreto Estadual n. 1.986/2013, em particular aos processos administrativos que se iniciaram antes da publicação da referida norma, mas que não tinham sido finalizados quando da sua entrada em vigor, especialmente quanto ao prazo prescricional disposto nos arts. 19 e 20.

Levada a discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 1012668-37.2022.811.0000, julgado em 22/07/2024, restou consignado que
o Decreto Estadual n. 1.986/2013 é aplicável para regular os prazos prescricionais de infrações administrativas ambientais que apuram fatos ocorridos antes da vigência da citada norma e não finalizados até a data de 01/11/2013
. Nesse viés, fixaram-se as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Desta feita, tem-se que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a regência dos prazos prescricionais deve observar as disposições do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e não mais o Decreto Federal n. 20.910/1932, em atenção ao princípio da especialidade.

E, na hipótese, como consignado na r. sentença, o Auto de Infração foi lavrado em 27/11/2009, em razão do suposto desmate de 54,6768ha de floresta nativa fora da área de reserva legal, e a Decisão Administrativa n. 1968/SPA/SEMA/2017 foi proferida somente em 07/12/2017, com a finalização do processo administrativo em 09/05/2018, de maneira que, aplicadas as normas contidas no Decreto n. 1.986/2013, notadamente os prazos prescricionais e os marcos de interrupção, tem-se a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o que implica na inexigibilidade da multa proveniente do auto de infração n. 121494, de 27/11/2009.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL)
– DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 2018 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EVIDENCIADA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO IMPUGNADO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o crédito oriundo de multa ambiental não possua natureza tributária a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de tutela de urgência nas ações ordinária.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, ‘prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada’.

Já o §2º do artigo 19, do mesmo dispositivo legal, estabelece que “incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho”.

Diante das evidências de que
entre a lavratura do auto de infração e a homologação parcial da multa administrativa

demorou mais de 5 (cinco) anos
, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição intercorrente no processo administrativo, motivo pelo qual se constata a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na inicial.

Do mesmo modo, vislumbra-se o perigo de dano, considerando que, caso não suspensa a exigibilidade do crédito, a parte autora ficará impedida emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e poderá ter sua conta bancária bloqueada em caso haja o ajuizamento de execução.

Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, se mostra correta a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Decisão que defere a tutela de urgência mantida.”
(TJMT. N. U. 1001156-28.2020.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Julgado em 02.02.2021. Publicado no DJE em 11.3.2021).

Sob tal perspectiva, em que aplicada às normas relativas à prescrição dispostas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, e verificada a hipótese de prescrição, com razão os agravantes quanto à reforma da decisão agravada, para que o Recurso de Apelação seja desprovido e, por consequência, mantida a r. sentença de procedência da ação anulatória.

Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, a r. sentença arbitrou em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º, incisos I e IV, e
8º,
do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 8º, do CPC: “
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Consta que o valor da causa foi de R$ 167.319,90 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e noventa centavos), de maneira que não se visualiza nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo. Nem mesmo se trata de causa de valor muito alto, diga-se.

Desta feita, a condenação em honorários advocatícios deve pautar-se pelo disposto no § 3º, inciso I, do art. 85,
in verbis
:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Considerado o grau e zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho e tempo exigido pelo advogado para a prestação do serviço, reforma-se a r. sentença para condenar o requerido, Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão agravada e
desprover o Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso
, para manter a r. sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 121494 e
dar provimento a Apelação dos autores
, para reformar a r. sentença e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado a causa
,
nos termos do § 3º, inciso I, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025